Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017396-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HPCV COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.531.591/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (AGRAVANTE), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – APREENSÃO DE PASSAPORTES – EXISTÊNCIA DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 139, IV, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1137/STJ AO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manutenção de medida executiva atípica, como a apreensão de passaportes, é legítima quando demonstrada a resistência reiterada ao cumprimento voluntário da obrigação e frustradas tentativas anteriores de expropriação de bens, em atenção ao art. 139, IV, do CPC.

A existência de penhora de imóveis não afasta, por si só, a adoção de medidas coercitivas suplementares, desde que observados os critérios de adequação e proporcionalidade.

Inexistindo risco de dano grave e sendo a decisão agravada devidamente fundamentada, não se justifica a concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária.

Tema Repetitivo 1137/STJ não impõe suspensão automática de execuções em curso. Precedentes do STF validam a aplicação de medidas atípicas em contexto justificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN e HELLEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN, em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0001311-42.2008.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença manteve a apreensão dos passaportes dos agravantes, mesmo após a penhora de bens imóveis supostamente suficientes à satisfação do crédito exequendo.

Segundo consta dos autos, a execução em questão se arrasta há diversos anos e foi proposta para cobrança de valor atualizado que gira em torno de R$ 1.000.000,00. A parte exequente (ENIR RODRIGUES DE JESUS) indicou à penhora diversos bens dos executados, os quais foram objeto de pesquisa via sistemas INFOJUD e SISBAJUD.

O juízo de origem determinou a apreensão dos passaportes dos devedores até o integral adimplemento da dívida, com base no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Referida medida foi mantida mesmo após embargos de declaração opostos pelos executados, sendo proferida nova decisão, que reconheceu a legalidade da apreensão à luz da jurisprudência atualizada do STF e STJ, e ainda deferiu a penhora dos imóveis indicados, ponderando pela necessidade de efetividade na execução.

Alegam os agravantes que a decisão agravada é desarrazoada e desproporcional, pois já existem bens penhorados suficientes à satisfação da dívida. Apontam também a incidência do Tema Repetitivo 1137 do STJ, que suspendeu nacionalmente a tramitação de processos que discutem a validade de medidas executivas atípicas.

Pugnam, com isso, a concessão de efeito suspensivo para que seja revogada a apreensão dos passaportes, sustentando que há abuso de poder e ausência de necessidade da medida restritiva.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal deferida (ID 291198896).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 292083515).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 297050852).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada apresenta fundamentação juridicamente adequada, tendo o juízo de origem adotado medida prevista no art. 139, IV, do CPC, cuja literalidade dispõe:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Ressalte-se que, antes da decretação da apreensão dos passaportes, houve tentativas frustradas de penhora de valores via SISBAJUD, além de indicação de diversos imóveis pertencentes aos executados ou a terceiros relacionados, cujos registros e valores de mercado ainda demandam diligências para sua efetiva expropriação.

Apesar de ter sido posteriormente deferida a penhora de parte dos imóveis indicados, o juízo singular considerou, com base nos princípios da utilidade e efetividade da execução, que a apreensão dos passaportes se mantém válida diante do histórico de inércia e frustração da satisfação integral do crédito.

Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal já fixou acerca da presente celeuma no Ag. Reg. na Reclamação 61.900 Mato Grosso, ementou o quanto segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 5.941. APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROVIMENTO.

1. Viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.941 a decisão que nega o pedido de apreensão de passaporte e de CNH sob o fundamento genérico de que tais medidas desrespeitam o direito à locomoção, sem considerar o contexto dos autos.

2. Provimento do agravo regimental para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau. (Rel. Min Luiz Fux)”

Na citada decisão de relatoria do i. Ministro Flávio Dino, assim fora decidido:

“Tem razão o agravante.

O paradigma apontado como violado é a ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, em que o STF decidiu que:

“12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. [...]”

A decisão agravada, que negou seguimento à reclamação, é no sentido de que “Incumbe à autoridade reclamada a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos” (eDoc. 31).

Ocorre que, da análise do acórdão reclamado, vê-se que a decisão partiu da premissa genérica de que a adoção de tais medidas atípicas ofendem o direito de locomoção. Transcrevo trecho da decisão reclamada que elucida a questão (eDoc. 5):

“a determinação de retenção de passaportes ou a suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos devedores, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF”

A conclusão adotada pela decisão reclamada, ao partir basicamente da premissa genérica de ofensa ao direito de locomoção, sem considerar o contexto dos autos, acabou por contrariar as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Corte quanto ao ponto. No mesmo sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 61122, julgada em 26/07/2023

“não se pode é vedar, a priori, a utilização, pela autoridade judiciária, de algum meio indireto de coerção atípico, sob a alegação de que é abstratamente inconstitucional. O novo Código de Processo Civil, ao ampliar as hipóteses em que o magistrado pode promover a efetividade das decisões por meio de medidas atípicas pretendeu solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais e a ineficiência das execuções provocadas por condutas renitentes contrárias ao direito, à boa-fé e aos deveres de cooperação das partes no processo.”

Por essas razões, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1º grau.

É como voto.”

Além disso, a decisão agravada ressalvou expressamente a possibilidade de levantamento excepcional da medida, mediante justificativa concreta para viagem internacional, o que afasta o alegado risco irreparável à liberdade individual.

Quanto ao Tema Repetitivo 1137 do STJ, observa-se que não há decisão definitiva que declare a ilicitude ou inconstitucionalidade das medidas executivas atípicas. Tampouco foi proferida determinação de suspensão obrigatória das execuções em curso por autoridade hierarquicamente superior à do juízo de origem, de modo que eventual sobrestamento deve ser objeto de provocação e análise específica.

O juízo singular enfrentou tal argumento e afastou a suspensão do feito, com base na distinção da situação concreta em face do objeto do tema repetitivo.

Assim, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, tampouco urgência qualificada que justifique a suspensão de seus efeitos por meio de tutela recursal.

Dessa forma, diante da ausência de verossimilhança robusta do direito alegado pelos agravantes e da prevalência, nesta fase, dos elementos apresentados pela parte autora da ação originária, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal excepcional.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025